Tribunal: TJES
Processo: 0001662-34.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001662-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BRANDAO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001662-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BRANDAO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS DE MERCANCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DE PROXIMIDADE COM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por DIEGO BRANDÃO PIRES contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena por proximidade a estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), alegando insuficiência de provas quanto à traficância, e, subsidiariamente, a redução da pena-base mediante o afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais decorrentes de campana, autoriza a desclassificação da conduta para porte destinado ao uso próprio; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em relação às vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime; e (iii) examinar a legalidade da manutenção da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, diante da localização geográfica da atividade ilícita.

III. Razões de decidir

3. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, descrevem de forma coesa a dinâmica da mercancia, confirmando que o réu foi visualizado em ponto de observação buscando entorpecentes em um terreno baldio e entregando-os a usuários.

4. A apreensão de 60 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína em local de armazenamento (terreno baldio), com embalagens idênticas à bucha encontrada na posse direta do réu, reforça a destinação comercial das substâncias e afasta a tese de uso exclusivo.

5. Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como do aumento do art. 42 da Lei de Drogas, quando fundamentados em elementos genéricos, inerentes ao tipo penal ou sem amparo em dados técnicos concretos, mantendo-se apenas o desvalor relativo aos antecedentes criminais devidamente comprovados.

6. Deve ser mantida a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, uma vez comprovado que o tráfico era exercido a aproximadamente dez metros da Escola Lyra Ribeiro, sendo prescindível a prova de que o agente visava especificamente os estudantes para a configuração da majorante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese: 1. O depoimento de agentes policiais, quando em harmonia com os demais elementos de prova e colhido sob o contraditório, é meio idôneo para embasar condenação por tráfico. 2. Fundamentações genéricas ou ínsitas ao tipo penal não autorizam a exasperação da pena-base. 3. A majorante de proximidade com escola possui natureza objetiva, bastando a demonstração da localização geográfica do crime nas imediações do estabelecimento de ensino.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO BRANDAO PIRES
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c com o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06
à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id.
18944855
, sustenta, em síntese, pela desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, ao argumento de indevida valoração das circunstâncias judiciais e, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões, no id.
18944857
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19297926
, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001662-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BRANDAO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de junho de 2023, por volta de 17h36min, na Av. Juscelino Kubitschek, Bairro Kubitschek, nessa Comarca, o réu vendeu, armazenou e trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares receberam uma denúncia anônima de que havia um indivíduo negro, vestindo camisa do flamengo, vendendo drogas no Bairro Kubitschek, em frente a Padaria Chama Viva, e que ele as armazenava em um lote a poucos metros de distância.

Chegando ao local indicado, encontraram o denunciado, que possuía as mesmas características informadas.

Assim, montaram ponto de observação e visualizaram o réu entrando num terreno baldio, pegando as drogas de uma sacola que estava no canto de um muro e vendendo para usuários.

Realizada a busca pessoal, encontraram com o réu 1 (uma) bucha de substância similar a maconha e uma quantia de R$20,00 (vinte reais). Realizada busca no local onde o acusado foi visto buscando os entorpecentes, encontraram uma sacola contendo em seu interior 60 (sessenta) buchas de substância similar a maconha e 32 (trinta e dois) pinos de substância similar a cocaína escondidos no canto do muro onde o mesmo foi visto entrando.

Insta salientar que o denunciado é conhecido pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, assim como o local é conhecido como ponto de venda dos entorpecentes.

Importante destacar que o tráfico de drogas narrado nestes autos ocorria em frente à Igreja Católica e a dez metros da Escola Lyra Ribeiro.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 51383477 (fls.04/09), Auto de Apreensão nº (fl.20/21) Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19), bem como pelos depoimentos pessoais.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO BRANDAO PIRES
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c com o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06
à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa no id. 18944855, sustenta, em síntese, pela desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06; Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, ao argumento de indevida valoração das circunstâncias judiciais e, ainda, pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06 e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

I - DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

A defesa pugna, inicialmente, pela desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei Antidrogas), alegando insuficiência probatória quanto à traficância.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo.

A guarnição policial, após denúncia anônima apontando as características do réu, realizou campana e visualizou a efetiva dinâmica do comércio espúrio, conforme se extrai dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

A testemunha PMES André Luiz de Oliveira Ribeiro assim relatou em juízo:

"(...) o Cabo Igor conseguiu visualizar esse indivíduo indo até o terreno, pegando o entorpecente numa sacola, fazendo a entrega para os usuários e recebendo dinheiro. (...) Com ele foi localizada uma bucha de maconha e uma quantia, se não me engano, de 20 reais. (...) voltamos ao local onde o Igor havia observado o Diego guardando as drogas. Localizamos entorpecente ali (...). A maconha que estava com ele era da mesma embalagem daquela encontrada no terreno (...). Na busca no local indicado, foram apreendidas 60 buchas de maconha e 30 buchas de cocaína. (...)"

No mesmo sentido, o policial PMES Igor Gomes Vieira, responsável pelo ponto de observação, elucidou a ação delituosa:

"(...) participei do ponto de observação desse flagrante. Foi visualizada a prática de tráfico de drogas, os usuários chegavam até o indivíduo citado na denúncia, que vestia uma camisa do Flamengo, e realizavam a compra do material ilícito. Ele fazia a entrega e ia até o terreno mencionado no boletim, onde pegava os entorpecentes numa sacola para realizar a venda. (...) A bucha de maconha que foi encontrada com ele durante a abordagem era idêntica às buchas de maconha encontradas na sacola, no local onde ele foi visto manuseando o material. (...)"

Evidente, portanto, que a apreensão de parte ínfima na posse direta do réu (01 bucha e R$ 20,00), tratava-se de mera estratégia para burlar a fiscalização, tendo em vista que o grosso das substâncias (60 buchas de maconha e 32 pinos de cocaína) estava armazenado a poucos metros do apelante, com embalagens idênticas, restando configurado o crime de tráfico de drogas.

Rejeito, assim, o pleito desclassificatório.

II - DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base, verifico que o recurso merece parcial provimento.

O magistrado de piso fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, valorando negativamente diversas circunstâncias judiciais e os vetores do art. 42 da Lei de Drogas.

Contudo, constata-se fundamentação inidônea e inerente ao próprio tipo penal em grande parte de sua análise.

Culpabilidade:
Fundamentada no "real conhecimento do caráter ilícito de seu ato", o que se confunde com o substrato do próprio crime, não servindo para majorar a pena.

Conduta Social e Personalidade:
Negativadas sob o argumento de que o réu é "conhecido pelo seu envolvimento no tráfico" e por ostentar condenação, caracterizando inadmissível
bis in idem
com os antecedentes e ausência de fundamentação técnica hábil.

Motivos do crime:
A assertiva de que o crime foi motivado por "lucro fácil e ganância" é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.

Circunstâncias e Consequências:
Consideradas desfavoráveis, sob alegações genéricas relativas à "via pública", "horário vespertino" e ao "sentimento de insegurança trazido pela ação", argumentos ínsitos à gravidade abstrata do delito e que não desbordam da normalidade normativa.

Art. 42 da Lei de Drogas:
A exasperação com base na natureza e quantidade das drogas no presente caso carece de idoneidade suficiente, para a expressiva elevação perpetrada pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa atinente aos Antecedentes Criminais, haja vista o réu ostentar condenação penal definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0002958-62.2021.8.08.0021), fato devidamente comprovado nos autos.

Destarte, afastando as circunstâncias indevidamente valoradas (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e art. 42) e mantendo apenas os antecedentes, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, escorreita a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois devidamente comprovado pelos policiais que a traficância ocorria em frente a uma Igreja Católica e a meros 10 (dez) metros da Escola Lyra Ribeiro, restando inconteste a proximidade com o estabelecimento de ensino e a exposição de seus frequentadores ao risco inerente à mercancia ilícita.

Aplicando a fração de aumento (majorando a pena anterior), a reprimenda alcança o patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, tornando-a definitiva.

III - DO REGIME DE CUMPRIMENTO E DEMAIS DISPOSIÇÕES

No que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o regime inicial FECHADO, em estrita observância ao art. 33, § 2º e § 3º do Código Penal, fundamentado na valoração negativa dos antecedentes criminais ostentados pelo apelante, que revelam a necessidade de resposta penal mais rigorosa.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
de pena aplicado (superior a 4 anos) e dos maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau na sua integralidade nos demais capítulos (decretação de perda de valores, destruição das drogas, negação do apelo em liberdade), por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a dosimetria da pena, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)